Tribunal: CARF
Processo: 10620.000113/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000113/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
VALLOUREC FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL
O pedido de restituição que antecede o pedido de compensação interrompe o
prazo prescricional para fins de contagem de prazo possível para se proceder a
compensação. A restituição não foi possível por falta de débitos de IRPJ a
compensar da empresa, logo, pediu-se a compensação. É possível, pois, pedir a
compensação, ainda que intempestiva, se o pedido de restituição tiver sido
tempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, superada a questão da prescrição,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000113/2010-41
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

Relatório
Despacho Decisório (efls. 192) conta-nos que se trata de processo de
compensação de ILL, tendo como período de vigência os anos de 1989 a 1992.
Decisão judicial da Vallourec reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do
ILL e o direito de se compensar as parcelas indevidamente recolhidas a título de Imposto de
Renda sobre o Lucro Líquido com parcelas do IRPJ, incluídos os expurgos inflacionários na
correção monetária.
A decisão judicial limitou o direito da contribuinte de compensar o crédito
reconhecido apenas com tributos da mesma espécie, com débitos de IRPJ.
A questão de fundo do processo administrativo instaurado pela compensação
refere-se a possibilidade de a contribuinte pleitear a compensação de pagamentos indevidos após
5 anos do trânsito em julgado do mandado de segurança da empresa.
Em regra, o sujeito passivo tem o prazo de 5 anos contados da data em que
transitou em julgado a decisão favorável que lhe reconheceu o indébito, sendo que o direito a
compensação para requerer habilitação dessa decisão. O deferimento da habilitação não altera o
prazo prescricional quinquenal para intentar-se a compensação.
“E tendo em vista que a ação judicial em comento autorizou tão somente a
compensação de eventual crédito, foi inócua a formalização do pedido de restituição, pois esse
documento não tem o condão de dilatar o prazo para que fosse exercido o direito à
compensação e apresentadas as respectivas Declarações de Compensação.”
A empresa apresenta sua Manifestação de Inconformidade (efls. 200) na qual aduz
que, possuindo o crédito habilitado por despacho administrativo e diante da impossibilidade de
compensar com débitos de Imposto de Renda, em 16/03/2010, a empresa realizou Pedido de
Restituição de Crédito, para não prescrever seu direito. Utilizou DCOMPs para compensar seus
créditos.
Estaria expressa no art. 41, §10 da IN/RFB no 1300 a possibilidade de apresentar
DCOMPs após transcorridos 5 anos do trânsito em julgado da decisão, desde que neste prazo
tenha sido apresentado Pedido de Restituição, o que demonstraria a ausência de inércia do
contribuinte em exercer seu direito.
A demora na apresentação das compensação se deu pelo fato de a empresa não ter
apurado IRPJ a pagar nos anos subsequentes à decisão judicial.
A DRJ decide às efls. 398:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

Prazo Prescricional – Dcomp – Credito Reconhecido por Decisão Judicial. O
prazo prescricional para compensar direito creditório reconhecido por decisão
judicial mediante declaração de compensação (Dcomp) é de cinco anos, contados
da data do transito em julgado da decisão judicial na qual o direito creditório foi
reconhecido.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO - O deferimento do pedido de habilitação do
crédito não implicaria à homologação da compensação ou alteração do prazo
prescricional qüinqüenal do título judicial. Manifestação de Inconformidade
Improcedente
Finalizou sua explanação sobre o caso, assim: “Em que pesem os argumentos
levantados pela manifestante, a decisão proferida no despacho decisório está correta, não
merecendo, pois, qualquer reparo, haja vista o pedido de restituição formalizado na esfera
administrativa não produziu os efeitos jurídicos desejado pela manifestante, e,
consequentemente, nas datas de apresentação das Dcomp, o seu direito de ação já havia
perecido.”
Em sede de Recurso Voluntário (efls. 420), a Vallourec defende seu ponto de
vista em tópicos: (a) compensação e restituição como espécies de repetição de indébito - não
ocorrência da prescrição; (b) possibilidade de apresentação de DCOMP sobre crédito apurado já
mais de 5 anos; (c) da impossibilidade da Recorrente utilizar o Crédito anteriormente, face à
ausência de apuração de débito de IRPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso dele tomo conhecimento.
Trata-se de caso de compensação de créditos de ILL oriundos de decisão judicial
favorável à empresa com débitos de IRPJ, nos termos da decisão.
Ocorre que a RFB considerou que o crédito estava prescrito, pois foi compensado
5 anos após a prolação da decisão judicial. A empresa, por seu turno, alega que não tinha débitos
de IRPJ para compensar e, por isso, fez pedido de restituição a fim de estancar a prescrição,
pedindo a compensação quando os débitos surgiram.
A compensação está disciplinada no CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total
ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o
do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória.
Portanto, o sujeito passivo tem 5 anos da decisão judicial para pleitear a
restituição do tributo nela discutido.
O CARF também tratou do tema:

Numero do processo: 13558.000501/2002-10, 23/02/2008, 6a Câmara, 1o Conselho de Contribuintes
Ementa: DECADÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - O termo inicial para contagem do
prazo decadencial de cinco anos, do direito de pleitear a restituição ou compensação de tributo pago indevidamente,
inicia-se na data da publicação de ato legal ou administrativo que reconhece indevida a exação tributária.
ILL - RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA - SOCIEDADE ANÔNIMA – TERMO INICIAL - No caso de sociedades
anônimas, o prazo inicial para a contagem do prazo decadencial de restituição do ILL é a data da publicação da
Resolução do Senado Federal no 82, em 19 de novembro de 1996. Recurso negado.
Numero da decisão: 106-16.739
Decisão: ACORDAM os Membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de
votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPJ - restituição e compensação
Nome do relator: Lumy Miyano Mizukawa

Numero do processo: 13816.000748/2001-59, 17/06/2010
Ementa: OUTROS
TRIBUTOS
OU
CONTRIBUIÇOES
Exercício:
1991,
1992,
1993
ILL
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - PRAZO
DECADENCIAL. Nos casos de reconhecimento da não incidência de tributo a contagem do prazo para a
formulação do pleito de restituição ou compensação tem inicio na data de publicação do acórdão proferido pelo
STF no controle concentrado de inconstitucionalidade; ou da data de publicação da resolução do Senado
Federal que confere efeito erga armies decisão proferida no controle difuso de constitucionalidade; ou da
data de publicação do ato da administração tributilria que reconheça a não incidência do tributo. Permitida,
nesta hipótese, a restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente em qualquer período.. Não tendo
transcorrido lapso de tempo superior a cinco anos entre a data de publicação da Resolução no 82 do Senado Federal
(DO 19/11/1996), que suspendeu a execução do art. 35 da Lei n. 7.173/1988 relativamente its sociedades anônimas
(situação da Recorrente à época dos recolhimentos indevidos), e a data do pedido de restituição apresentado, deve
ser afastada a decadência do direito de o contribuinte pleitear a restituição ou a compensação do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido. ILL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SOCIEDADE
ANÔNIMA - LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 166 DO CTN. A empresa que recolheu indevidamente valores a titulo de ILL tem legitimidade para
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

pleitear a restituição do indébito, não se aplicando ao caso regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional.
Decadência e ilegitimidade afastadas. Recurso provido..
Numero da decisão: 2202-000.588 Nome do relator: GUSTAVO LIAN HADDAD

Numero do processo: 13855.001581/2001-87, 25/05/2006, 4a Cãmara, 1a Conselho de Contribuintes
Ementa: ILL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
- PRAZO DECADENCIAL - Nos casos de reconhecimento da não incidência de tributo a contagem do prazo
para a formulação do pleito de restituição ou compensação tem início na data de publicação do acórdão
proferido pelo STF no controle concentrado de inconstitucionalidade; ou da data de publicação da resolução
do Senado Federal que confere efeito erga omnes à decisão proferida no controle difuso de
constitucionalidade; ou da data de publicação do ato da administração tributária que reconheça a não
incidência do tributo. Permitida, nesta hipótese, a restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente
em qualquer período. Não tendo transcorrido lapso de tempo superior a cinco anos entre a data de publicação
da Resolução no. 82 do Senado Federal (DO 19/11/1996), que suspendeu a execução do art. 35 da Lei no.
7.173/1988 relativamente às sociedades anônimas, e a data do pedido de restituição apresentado, deve ser
afastada a decadência do direito de o contribuinte pleitear a restituição ou a compensação do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido. Recurso provido.
Numero da decisão: 104-21.632 Nome do relator: Gustavo Lian Haddad

Numero do processo: 13007.000299/2001-73, 20/10/2005, 3a Câmara, 1o Conselho de Contribuintes
Ementa: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - ILL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - PRAZO -
INÍCIO DA CONTAGEM DECADÊNCIA -NORMA SUSPENSA POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
- Nos casos de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ocorre a decadência do
direito à repetição do indébito depois de 5 anos da data de trânsito em julgado da decisão proferida em ação
direta ou da publicação da Resolução do Senado Federal que suspendeu a lei com base em decisão proferida
no controle difuso de constitucionalidade. Somente a partir desses eventos é que o valor recolhido torna-se
indevido, gerando direito ao contribuinte de pedir sua restituição. Assim, no caso do ILL, cuja norma legal foi
suspensa pela Resolução no 82/96, o prazo extintivo do direito tem início na data de sua publicação. ACRÉSCIMO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - São admitidos aqueles previstos nos atos normativos da SRF. Recurso provido
parcialmente.
Numero da decisão: 103-22.140 Nome do relator: Márcio Machado Caldeira

Numero do processo: 11065.002693/99-22, 26/04/2006, 4a Câmara, 1o Conselho de Contribuintes
Ementa: IMPOSTO
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
PAGAMENTO
INDEVIDO
-
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL - Nos casos de
reconhecimento da não incidência de tributo, a contagem do prazo decadencial do direito à restituição ou
compensação tem início na data da publicação do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em ADIN; da
data de publicação da Resolução do Senado que confere efeito erga omnes à decisão proferida inter partes em
processo que reconhece inconstitucionalidade de tributo; ou da data de ato da administração tributária que reconheça
a não incidência do tributo. Permitida, nesta hipótese, a restituição ou compensação de valores recolhidos
indevidamente em qualquer exercício pretérito. Tratando-se do ILL de sociedade por quotas, não alcançada pela
Resolução no. 82, de 1996, do Senado Federal, o reconhecimento deu-se com a edição da Instrução Normativa SRF
no. 63, publicada no DOU de 25/07/97. Assim, não tendo transcorrido entre a data que transitou em julgado o
acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da exação em processo específico, bem como da data do ato
da administração tributária e a do pedido de restituição, lapso de tempo superior a cinco anos, é de se
considerar que não ocorreu a decadência do direito de o contribuinte pleitear restituição ou compensação de
tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Recurso provido.
Numero da decisão: 104-21.529 Nome do relator: Nelson Mallmann

Como se depreende dos textos acima, o prazo de 5 anos é contado da data da
decisão que tornou definitivo o direito ao crédito. No caso, a decisão judicial transitada em
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

julgado, que permitiu a compensação de crédito de ILL com saldos devedores de IRPJ, foi
tomada como base para o pedido
No caso, houve pedido de restituição tempestivo e pedido de compensação
intempestivo. O caso aqui é de analisar se o pedido de restituição efetuado tem o condão de
interromper a prescrição, sendo o pedido de compensação posterior mero complemento daquele.
Isso porque, à época do pedido de restituição, a empresa não tinha saldo de IRPJ a
pagar, por isso não utilizou o referido crédito e precisou efetuar pedido de compensação
posterior para ter seu direito ao crédito garantido.
Se formos analisar o pedido de compensação isoladamente, o direito da empresa
estaria prescrito, pois realizado 8 anos após a decisão que lhe concedeu direito ao crédito.
Todavia, o pedido de restituição anterior não pode ser ignorado, pois consubstancia o
atendimento à liturgia de solicitar o direito ao crédito no prazo e demonstra a diligencia da
empresa no sentido de se movimentar para pleitear seu direito. E ainda, mostra a preocipação da
empresa em não perder seu credito diante do fato de não ter saldos de IRPJ a compensar em suas
declarações.
Em atendimento ao art. 2o da Lei 9.784/99, a Administração pública obedecerá
aos princípios nele elencados (legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência). Aqui, é o caso de se ver obedecidos os princípios da legalidade, moralidade, da
finalidade, da motivação, da razoabilidade, pois se deve acatar o direito do contribuinte, que
agiu de boa-fé e pleiteou seu direito tempestivamente, justificando-se porque não o utilizou a
tempo (não tinha saldo de IRPJ a compensar). Daí ele ter se socorrido de outro pedido, agora de
compensação, para pode utilizar o crédito, anteriormente já garantido pelo pedido de restituição.
Sobre o tema da compensação em si, o art. 74 da Lei 9.430/96, no seu artigo 14
determina que : “A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.”
A IN/RFB 1300, art. 8o e ss e 41 e ss, vigente à época, disciplinou os
procedimentos de restituição e compensação, dando suporte a que o contribuinte fizesse os
pedidos. Esses procedimentos foram obedecidos pela Recorrente, não havendo nada no processo
que diga o contrário.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000113/2010-41

A Recorrente apresentou o pedido de restituição tempestivamente e, apesar da
decisão judicial tratar de restituição, o que a empresa pretendia era compensar.

O fato de a empresa não possuir saldo de IRPJ a pagar não é motivo previsto em
lei para se prosseguir com a contagem de prazo prescricional, de modo a se ver ultrapassado esse
prazo antes da compensação. Isso porque a empresa tinha pedido de restituição solicitado e desse
pedido deveria ser contada a prescrição do seu direito.

Assim, nos termos previstos na legislação e na jurisprudência, após 5 anos da
decisão do STF que reconheceu o direito de a empresa compensar o ILL, iniciou-se o prazo
decadencial para utilização do crédito. Não utilizado nesse prazo, a empresa viu seu direito
esvair-se, perdendo o tempo certo de utilização.

DISPOSITIVO

Dar parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, superada
a questão da prescrição, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 510
DF CARF MF
Original